Tribunal: TJBA
Processo: 8026551-65.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026551-65.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A. Advogado(s): ANDRE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE. PRETENSÃO DA EMBARGANTE RESISTIDA PELO FISCO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA TIM NORDESTE S.A. PROVIDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela TIM CELULAR S.A., nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, .